Tribunal: TJSP
Processo: 1021350-18.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Envio de dados equivocados ao INSS, pela ré, para cadastramento de empregado, resultando na suspensão do benefício previdenciário do autor por mais de um ano, período no qual viu-se reduzido à condição de miserável. Culpa da ré. Dano moral configurado. Montante da reparação que não comporta redução.
A ré, ao cadastrar um empregado seu, forneceu

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Envio de dados equivocados ao INSS, pela ré, para cadastramento de empregado, resultando na suspensão do benefício previdenciário do autor por mais de um ano, período no qual viu-se reduzido à condição de miserável. Culpa da ré. Dano moral configurado. Montante da reparação que não comporta redução.
A ré, ao cadastrar um empregado seu, forneceu ao INSS o número do PIS do autor – aposentado por invalidez e declarado incapaz e interditado. A falha culminou na suspensão de seu benefício previdenciário por quase um ano e meio. A culpa da ré é perceptível ictuoculi. O dano moral suportado pelo autor é mais do que evidente. Com efeito, por culpa da ré o autor foi privado de seus minguados proventos de aposentadoria por longo período, tendo sido reduzido à condição de miserável, com nítida violação de sua dignidade. Não há dúvida de que ele sofreu trauma psicológico, angústia, perturbação da paz de espírito e abalo em sua tranquilidade. A angústia e o sofrimento sentidos pelo autor justificam o valor da reparação do dano moral conforme arbitrado na r. sentença (R$15.000,00), dentro de um critério de prudência e razoabilidade.
Apelação não provida.